Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700858-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON DOS REIS SILVA IMPETRANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO DE OLIVEIRA FRANCO, em favor do WEVERTON DOS REIS SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da manutenção da prisão preventiva do paciente. Narra o impetrante que o paciente foi detido após abordagem policial em blitz na BR 251/DF, ocasião em que foram encontradas 297,86 g de cocaína e 97,55 g de maconha no veículo em que se encontrava. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo NAC em 18/09/2025. Relata que a instrução teve início com a audiência de interrogatório e instrução designada para 12/11/2025, regularmente realizada. Em razão de aditamento promovido pelo Ministério Público, acrescentando a majorante de tráfico interestadual, realizou-se audiência de continuação em 24/11/2025. Após isso, foram juntados aos autos os laudos dos celulares apreendidos e o exame toxicológico definitivo em 10/12/2025. Sustenta que, com a juntada dos laudos, iniciou-se o prazo para o Ministério Público apresentar memoriais. Todavia, o órgão ministerial deixou transcorrer o prazo, solicitando nova abertura de vista e renovação do prazo em 22/12/2025, pedido acolhido pelo juízo, apesar de já configurada a preclusão temporal. Argumenta que desde então não houve apresentação das alegações finais pelo MP, deixando o feito paralisado injustificadamente. Alega ainda que o processo não apresenta qualquer complexidade capaz de justificar o atraso, por envolver apenas três réus, inexistência de cartas precatórias e instrução encerrada desde 24/11/2025. Defende que o paciente está preso há quatro meses sem sentença, situação que configura excesso de prazo e violação ao direito fundamental da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Sustenta que a demora decorreu exclusivamente da atuação estatal, sem contribuição da defesa. Por fim, aponta que as condições pessoais do paciente—primariedade, residência fixa e trabalho lícito—aliadas à quantidade de droga apreendida e à ausência de elementos típicos da traficância organizada, permitem vislumbrar possível aplicação do tráfico privilegiado, o que afastaria a imposição de regime inicial fechado. Assim, requer o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Decido. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, os requisitos da prisão preventiva já foram apreciados por ocasião do julgamento do HCCrim 0740425-85.2025.8.07.0000, onde restou consignado a garantia da ordem pública, na gravidade concreta e no potencial difusor da conduta, mormente considerando a representativa quantidade de entorpecentes, se tratar, em tese, de tráfico interestadual, e o concurso de agentes. Confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O paciente foi flagrado transportando entorpecentes (cocaína e maconha) em rodovia federal, em direção a Brasilândia de Minas/MG. Pleiteou-se a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento em condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e emprego fixos, paternidade de criança menor) seriam suficientes para substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. 4. A apreensão de quantidade expressiva e diversificada de drogas (cocaína e maconha), transportadas em rodovia interestadual e com a participação de mais de um agente, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência e emprego fixos, paternidade — não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva, pois a sua natureza cautelar independe da análise de culpabilidade e não configura antecipação de pena. 6. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta e do potencial difusor da conduta, de modo que não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis. 2. A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos constituem elementos idôneos para justificar a segregação cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para prevenir a reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 919.952/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão no 2048907, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2006994, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025. (Acórdão 2063941, 0740425-85.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) No caso vertente, pretende o impetrante a revogação de sua prisão preventiva aduzindo, em síntese, o excesso de prazo decorrente do aditamento da denúncia e da necessidade de realização de audiência de continuação. Alega ainda o excesso de prazo para apresentação das alegações finais pelo Ministério Público. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem (PrEsAn 0749520-39.2025.8.07.0001), é que a instrução criminal já se encontra encerrada, afastando a alegação de excesso de prazo. Consoante se extrai da ata da audiência de instrução realizada no dia 12/11/2025, a redesignação de audiência de continuação para o dia 24/11/2025 se deu com a concordância das partes, razão pela qual, em face do pequeno prazo de prorrogação do encerramento da instrução (12 dias) e de que a referida continuação da instrução se deu com a anuência dos advogados do réu, não se divisa o vindicado excesso na dilação probatória. Sobre o alegado excesso de prazo, importa destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento. 4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 775.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) No caso em apreço, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente. A instrução processual já se encerrou, os autos aguardam o envio da complementação dos laudos periciais para que o Ministério Público e as Defesas possam oferecer suas alegações finais. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de que a manutenção da prisão preventiva decorre de excesso de prazo. A análise dos autos de origem indica que o processo segue sua regular tramitação e que a emenda à inicial e a designação de audiência de continuação não prejudicou o processamento da ação. Aduz o impetrante, ainda, que o paciente possui condições favoráveis e que faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, indicando que eventual condenação tornaria o regime fechado inaplicável e desproporcional, se mostrando a atual prisão preventiva mais gravosa do que a própria pena que poderá vir a ser imposta ao final do processo. A possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado é matéria a ser perquirida por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, porquanto importa em análise aprofundada do acervo probatório, incabíveis na estreita via da ação constitucional. Acerca do tema, confira-se: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de pessoa acusada de transportar aproximadamente 17 kg de maconha em voo interestadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade; (ii) viabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, pelo transporte interestadual e pelo risco à ordem pública. (...) 6. O reconhecimento do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus, considerando os indícios de inserção em organização criminosa e o volume expressivo da droga apreendida. 7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade do modus operandi. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (...) (Acórdão 2073784, 0749407-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.) No que tange à alegada desproporcionalidade da medida em face da possibilidade do regime prisional da condenação ser mais brando do que a prisão preventiva, vale gizar que segregação cautelar não se destina a antecipar a pena ou a emitir juízo definitivo de culpabilidade. Trata-se de medida excepcional, de natureza instrumental, voltada a assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, quando presentes elementos concretos que demonstrem a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e risco decorrente da liberdade do imputado. Acrescente-se que ao paciente está sendo imputada a conduta do art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, não se podendo presumir o regime inicial da pena como fundamento para afastar a segregação cautelar que, reitere-se, possui função diversa da pena de reclusão. Por oportuno, confira-se o seguinte aresto: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PACIENTE REINCIDENTE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A prisão foi inicialmente convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, após flagrante, e posteriormente mantida pela 1a Vara Criminal do Gama, mesmo diante de manifestação ministerial favorável à revogação da custódia. A Defesa alega constrangimento ilegal por violação ao sistema acusatório e desproporcionalidade da prisão, requerendo a concessão da ordem para substituição da preventiva por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, após manifestação do Ministério Público favorável à revogação, configura atuação de ofício vedada pelo sistema acusatório; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é desproporcional em razão da natureza do crime imputado e das circunstâncias pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena futura não se verifica, pois a segregação cautelar tem natureza processual, e sua imposição, nos termos legais, não viola o princípio da homogeneidade, especialmente diante da possibilidade de regime inicial mais gravoso, dada a reincidência. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. 10. Julgamento do agravo interno prejudicado. (Acórdão 2078615, 0743457-98.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 20/12/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, DESPROPORCIONALIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06). A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de apetrechos e de abordagem de usuários, além da desproporcionalidade da prisão frente à ínfima quantidade de droga. Requer a revogação da preventiva ou substituição por medidas cautelares, invocando ainda o princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra fundamentação idônea em elementos concretos que evidenciem periculum libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a pequena quantidade de droga apreendida autorizam a revogação da custódia antecipada ou a substituição por medidas cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. A primariedade, a pequena quantidade de droga e demais condições pessoais não afastam, por si sós, a decretação da preventiva, quando presentes elementos concretos de risco de reiteração criminosa. 7. A análise sobre eventual incidência do redutor do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06) e a aferição de regime inicial menos gravoso constituem matérias de mérito a serem examinadas na instrução, não cabendo a antecipação em sede de habeas corpus. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração indicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios de autoria e materialidade, somados a elementos concretos de risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e pequena quantidade de droga, não afastam a necessidade da custódia antecipada quando demonstrada a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva. 3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a análise de eventual regime menos gravoso dependem da instrução processual, não sendo passíveis de exame em habeas corpus. (...) (Acórdão 2060041, 0739890-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Nesse contexto, mantida a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, e não aferido o vindicado excesso de prazo, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisite-se as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.